Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708858-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EUDER RODRIGUES DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu ELDER RODRIGUES DE JESUS do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso I (antiga redação) do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que, embora o Ministério Público tenha interposto o recurso de apelação (ID 32568243), não apresentou suas razões recursais. Pela manifestação de ID 32708803, a 5a Procuradoria de Justiça Criminal, requer, preliminarmente, a intimação do representante do Parquet de primeiro grau para que, nos moldes do § 4o do artigo 600 do Código de Processo Penal, sejam apresentadas as razões recursais. Portanto, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentar suas razões recursais. Posteriormente, intime-se a defesa do apelado para apresentar novas contrarrazões, caso queira. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Cumpra-se. BrasíliaDF, 23 de fevereiro de 2022 12:28:25. ROBSON BARBOSA Desembargador